Tribunal: CARF
Processo: 13971.721081/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721081/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SANTA CATARINA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.590, de 04 de maio de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721081/2018-87
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721081/2018-87

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O litígio que se aprecia foi inaugurado com a interposição de manifestação de
inconformidade, em 16/03/2018 (f 02), contra Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de f. 06, cujo registro ocorreu em 15/02/2018.
Como razão para decidir pelo indeferimento da opção, indicou-se a existência dos
seguintes débitos:

Em sua manifestação, a Interessada alega:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721081/2018-87

É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por não ter regularizado os débitos no
prazo legal.
A contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2020 (e-fls. 50 a 65),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
A Recorrente defende a nulidade do Ato Declaratório Executivo, por violar p art.
5o, LV, da CF. Argumenta que o contribuinte não pode ser excluído do Simples sem o devido
processo legal, assegurando o contraditório e ampla defesa.
Aponta ser inconstitucional a exclusão da contribuinte por pendência de tributo,
visto que o motivo da exclusão trata da não inclusão no Simples (art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006). Aponta que esse artigo é inconstitucional. Além desse artigo 17,
aduz também ser inconstitucional o art. 29, incisos IX e X da mesma lei complementar.
Afirma a Recorrente ter deixado de ser aplicado ao presente processo a Lei no
9.784/99, a qual regula o processo administrativo, devendo ser assegurado o julgamento dos
recursos fiscais.
Discorre sobre a função social da propriedade, art. 170, inciso IX da CF.
O final, requereu a reforma da decisão administrativa, devendo ser indeferida a
exclusão do contribuinte do Regime do Simples Nacional, solicitando uma flexibilização para a
regularização dos débitos.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721081/2018-87

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2018 foram listados no Termo de
Indeferimento e contemplava o seguinte débito (fls. 06):
Lista de parcelamentos
1) Parcelamento: Empresa possui irregularidade de recolhimento nos parcelamentos
PAEX.
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou ter tentado
efetuar o parcelamento dos débitos, mas por problemas no sistema e na Receita Federal não
conseguiu parcelar.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal,
apontando que os débitos permaneciam em aberto em 25/11/2019.
No recurso voluntário, a Recorrente não nega a existência dos débitos, requerendo
ao final, inclusive, flexibilização para regularização dos débitos. Os argumentos do recurso
voluntário estão relacionados à nulidade do Termo de Indeferimento, bem como a
inconstitucionalidades da Lei Complementar no 123/2006.
Em relação à alegação de nulidade do Termo de Indeferimento, a Recorrente
argumenta que o contribuinte não pode ser excluído sem o devido processo legal, sendo-lhe
facultado o direito à apresentar recurso voluntário.
Ora, pelo simples fato de estar sendo o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte sendo julgado, verifica-se que o devido processo legal foi respeitado.
A contribuinte pode apresentar sua manifestação de inconformidade e recorreu da
decisão de primeira instância, não havendo indício de quaisquer ato ou fato que tenha ocasionado
cerceamento do direito de defesa da mesma. A própria Recorrente, embora alegue, não indica
nenhum fato que tenha sofrido a ponto de ter sua defesa cerceada.
Logo, não há que se falar em nulidade do Termo de Indeferimento, inclusive
porque a Recorrente não nega a existência dos débitos.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721081/2018-87

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Segundo se depreende dos documentos e informações constantes no processo, a
Recorrente, embora ciente dos débitos, não os regularizou no prazo legal. De acordo com as
consultas acostadas ao processo, os débitos motivadores do indeferimento continuavam em
aberto, mesmo após a ciência do indeferimento.
As alegações de dificuldades em realizar o parcelamento não podem servir de
justificativa para descumprimento de prazos e condições legalmente estabelecidos para ingresso
no Simples Nacional.
No tocante aos argumentos de inconstitucionalidade dos artigos 17 e 29 da Lei
Complementar no 123/2006, esses não podem ser analisados por esse Conselho, em razão da
Súmula no 2 do CARF, a qual impede que esse Tribunal analise quaisquer alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital